Tribunal: TJDFT
Processo: 0750208-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750208-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Z. A. G. S. REPRESENTANTE LEGAL: IARIA GUERRA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela antecipada, interposto por ZARA AYUMI GUERRA SHIMABUKO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado/réu, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Z. A. G. S., representada por Iária Guerra de Araújo, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento TRIPTORRELINA, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico. Autos relatados na decisão ID 177575899, que fixou a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito relacionado à pretensão cominatória de dispensação de medicamento e determinou a emenda à inicial. A parte autora apresentou emenda à inicial, excluindo o pedido de indenização e apresentando comprovante de rendimentos, ID 177777223. É o relatório necessário. DECIDO. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o réu a lhe fornecer o medicamento TRIPTORRELINA, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento para evitar a evolução da puberdade precoce. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre a médica prescritora e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. Na Nota Técnica 1550 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1550-1.pdf/view) verifica-se que, antes de emitir sua conclusão, o NATJUS realiza uma cuidadosa análise de dados clínicos, como o resultado da dosagem de LH e as radiografias de evolução óssea, bem como da literatura médica correlata e posicionamento das Sociedades Médicas de referência. Não raras vezes, entende necessária a complementação de documentos, a fim de aferir se há evidências científicas de superioridade do tratamento em contraponto às opções regularmente dispensadas pelo SUS. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico não contemplado no PCDT. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. De outro lado, no relatório ID 177541166, elaborado em 16/02/2023, a médica assistente não assinalou urgência na dispensação do fármaco, tampouco risco de morte, a justificar a imediata intervenção judicial. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo. 1 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 1.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 2 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 2.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 2.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 3 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado com ressalvas ou não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 4 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, § 4o, inciso II, do CPC. 5_ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei no 11.419/2006. 5.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 5.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 6 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 7 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 8 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 9 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 10 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 5 (cinco) dias. 11_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. III _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 12 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 177777232. Anote-se. IV _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 13 _ Altere-se o assunto processual para não padronizado.” Em suas razões recursais, informa a agravante/autora que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, na qual foi indeferido seu pedido de tutela de urgência, a fim de que o DISTRITO FEDERAL fosse compelido a fornecer-lhe o medicamento TRIPTORRELINA 3,75mg, na forma da decisão retro. Alega que a agravante, menor impúbere com 08 (oito) anos de idade, foi diagnosticada com o quadro clínico de puberdade patológica rapidamente progressiva (CID E22.8). Relata que foi recomendado o tratamento imediato com o fármaco TRIPTORRELINA 3,75mg, de modo a impedir que a paciente tenha menarca precoce e evitar o subdesenvolvimento de sua estatura. Contudo, o DISTRITO FEDERAL, pela Secretaria de Saúde, negou o fornecimento do medicamento. Assim, interpõe o presente recurso afirmando estarem presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, pugnando pelo deferimento de antecipação dos efeitos da tutela a fim que seja reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Gratuidade judiciária na origem. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Consoante o disposto no artigo 196 da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” No mesmo sentido, guardando simetria com a CF/88, a Lei Orgânica do Distrito Federal elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado, bem como estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde, senão vejamos: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos. II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. § 1o - A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o - As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” Art. 207 – Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; Em complemento, o Legislador Federal conferiu especial proteção à saúde da criança e adolescente, conforme se verifica dos seguintes dispositivos da Lei n. 8.069/1990: Art. 7o A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016) (...) § 2 o Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016) § 3 o Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016).” No caso em exame, segundo laudo médico (ID. 53764150), a autora, menor impúbere com oito anos de idade, foi diagnosticada com quadro de puberdade patológica rapidamente progressiva (CID E22.8), o que gera a aceleração da evolução fisiológica natural, prejudicando o desenvolvimento completo do corpo humano. Em razão disso, o especialista médico indicou o uso emergencial de TRIPTORRELINA 3,75mg, de modo a desacelerar o processo de desenvolvimento da paciente. O medicamento tem registro na ANVISA sob o no 1028762; foi incorporado pelo SUS conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Puberdade Precoce Central (Portaria Conjunta n° 13, de 2022 do Ministério da Saúde); e tem recomendação de uso para tratamento da condição de saúde da agravante pelo CONITEC (ID. 53766224). Ressalto, por oportuno, que é o médico assistente, conhecedor das particularidades do caso, quem tem as melhores condições de escolher o método de tratamento que se adequa à paciente. Assim, em cognição sumária, não verifico razão para a negativa de fornecimento do fármaco, exsurgindo a probabilidade do direito da agravante. Constato, ainda, que o tratamento não comporta adiamento, posto que a condição de saúde da agravante consiste na evolução acelerada da fisiologia corporal, indicando a necessidade de tratamento imediato. Em casos idênticos, esta 3a Turma tem se posicionado nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. 1. O interesse processual assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional. 2. Comprovadas a necessidade e a utilidade do ajuizamento da ação para que a parte possa receber o fármaco que lhe foi prescrito, está configurado o interesse processual. 3. A tutela antecipada não implica em perda superveniente do objeto ou do interesse de agir, sendo indispensável o julgamento definitivo do mérito em cognição exauriente. 4. Aplica-se a teoria da causa madura, com fulcro no artigo 1.013, § 3o, III, do CPC, quando suficientemente instruído o processo, no caso em que for extinto, sem exame de mérito, por falta de interesse processual. 5. O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência médica e farmacêutica aos necessitados, conforme preveem o art. 196 da Constituição Federal e o art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 6. Por estar devidamente comprovado, por laudo médico oficial, o diagnóstico de puberdade precoce da paciente, criança em tenra idade, e a necessidade de administração do medicamento-fármaco incluído no rol do SUS, deve o Distrito Federal fornecer o medicamento de que necessita. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Com base no art. 1.013, § 3o, III, do CPC, Apelação conhecida e provida. Unânime. (Acórdão 1714403, 07157519120228070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Presentes, portanto, os requisitos legais, DEFIRO a tutela recursal pleiteada para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo de 10 dias, o medicamento TRIPTORRELINA, conforme prescrição médica (ID. 53764155), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a 30 (trinta) dias-multa, sem prejuízo de eventual sequestro de verbas públicas para garantir o cumprimento da obrigação. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Encaminhe-se ao Ministério Público para manifestação. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2023 20:16:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora